Tribunal: TJMT
Processo: 1002517-07.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002517-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALINE ARANTES OLIVEIRA LOUREIRO - CPF: 036.958.141-52 (ADVOGADO), CENTRO DE ESTUDOS DR CERVANTES CAPOROSSI LTDA - CNPJ: 06.941.337/0001-80 (AGRAVANTE), THIFFANY ESTEVES IGLESIAS - CPF: 001.238.241-84 (AGRAVADO), TERENCE ZVEITER - CPF: 556.041.291-00 (ADVOGADO), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATOS ADMINISTRATIVOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA – DECISÃO QUE DETERMINA A SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO DESLIGAMENTO DA RESIDENTE E SUA TRANSFERÊNCIA PARA OUTRA INSTITUIÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DESLIGAMENTO MOTIVADO – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR – INGERÊNCIA JUDICIAL INDEVIDA – RISCO DE DANO À ATIVIDADE MÉDICA E À SEGURANÇA DE TERCEIROS – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O deferimento da tutela de urgência requer a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

Ausentes tais pressupostos, sobretudo diante da demonstração de que o desligamento da residente se deu mediante regular processo administrativo, com respeito ao contraditório e à ampla defesa, se mostra indevida a ingerência judicial para determinar sua reintegração e transferência compulsória a outro programa, notadamente em face da natureza da atividade hospitalar e do risco de comprometimento da segurança assistencial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRO DE ESTUDOS DR CERVANTES CAPOROSSI LTDA., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Anulatória de Atos Administrativos c/c Obrigação de Fazer e Não Fazer e Entregar Coisa Certa no 1067095-84.2024.8.11.0041, movida por THIFFANY ESTEVES IGLESIAS, deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré suspenda os efeitos do desligamento da parte autora junto ao Programa de Residência Médica, bem como que lhe transfira, no prazo de 48 horas, para outra instituição de residência médica.

Em breve síntese, o recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, sustenta que a r. decisão agravada não se atentou para o fato de que o desligamento da Residente é motivado, fundamentado nos reiterados descumprimentos dos deveres por parte da Residente, que mesmo diante das inúmeras advertências e faltas graves cometidas, não restou por seguir as normas do programa, se limitando a justificar de forma rasa, sem qualquer atitude, as supostas razões de seus descumprimentos.

Diante disso, afirma que motivado o desligamento, não há se cogitar em suspensão dos efeitos do desligamento da Agravada junto ao Programa de Residência Médica, pois em jogo um bem muito maior do que os “danos à sua atividade profissional e financeira” como consignou a decisão agravada, que é a saúde dos pacientes do Agravante.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para indeferir a tutela de urgência almejada na origem.

Com o agravo, junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A liminar foi deferida (Id. 266187754).

Contraminuta, no Id. 271601883, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por Centro de Estudos Dr. Cervantes Caporossi Ltda. – ME, visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação anulatória de atos administrativos c/c obrigação de fazer e não fazer e entregar coisa certa, movida por Thiffany Esteves Iglesias, deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão dos efeitos de seu desligamento do Programa de Residência Médica e sua transferência, no prazo de 48 horas, para outra instituição congênere, sob pena de multa diária.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da legitimidade da concessão da medida liminar na origem, à luz do art. 300 do CPC, especialmente no que concerne à verossimilhança das alegações e ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na origem, sustenta a parte autora ter sido desligada de forma arbitrária do programa de residência médica mantido pela agravante, sob alegação de perseguições institucionais, ambiente hostil e ausência de contraditório no processo que culminou em seu desligamento.

Todavia, em cognição sumária, própria desta fase processual, os elementos carreados aos autos pela ora agravante demonstram, com robustez, que o desligamento da agravada decorreu de
procedimento administrativo regular
, instaurado nos moldes do regimento do programa, com
ciência da residente quanto às advertências e registros formais das faltas graves cometidas.

Consta dos autos que a agravada foi advertida por condutas reiteradas que comprometeram o funcionamento da equipe médica, gerando impactos sobre a segurança assistencial aos pacientes e a harmonia no ambiente hospitalar. Diversas ocorrências foram relatadas por preceptores e demais profissionais, incluindo episódios de indisciplina, dificuldades de relacionamento interpessoal e desrespeito à hierarquia médica. A documentação trazida indica que
a residente foi advertida em ao menos quatro ocasiões
, com registro em sua ficha funcional e ciência inequívoca.

Verifica-se, ademais, que o procedimento que culminou em seu desligamento foi submetido à deliberação da Comissão de Residência Médica (COREME), respeitando-se o rito interno previsto, com concessão de oportunidade para manifestação da agravada e acesso aos autos administrativos, conforme comprovantes de ciência e protocolo juntados.

O deferimento da tutela de urgência, nos moldes em que proferido, implica
i
ngerência direta no juízo administrativo da instituição de ensino, com determinação de transferência compulsória da agravada para outra instituição, no exíguo prazo de 48 horas, impondo-se à agravante obrigação que extrapola sua esfera de atribuições, haja vista que a efetivação da transferência depende de deliberação da Comissão Estadual de Residência Médica (CEREM-MT) e da Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM), não sendo possível à agravante dispor unilateralmente de tal competência.

Não se pode olvidar, ainda, o risco de que a manutenção da decisão agravada produza efeitos concretos gravosos à instituição, não apenas pela imposição de multa diária (
astreintes
),
como também pela reintrodução de profissional cuja permanência se revelou prejudicial ao funcionamento da equipe, com risco potencial à segurança de terceiros pacientes e à estabilidade organizacional do serviço médico.

Diante de tais elementos, entendo ausente a probabilidade do direito alegado, bem como invertido o
periculum in mora
, a evidenciar o desacerto da medida deferida, cuja manutenção implicaria na vulneração à autonomia administrativa da instituição formadora e risco à regular prestação dos serviços de saúde.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para ratificar a liminar e indeferir a tutela de urgência anteriormente concedida no juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025